Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709357-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CAROLINA FERNANDES DE BRITO SOTO IMPETRANTE: LILIAN MACHADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que indeferiu o pedido de revogação da paciente, do inquérito policial, da folha de antecedentes criminais da paciente e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito, bem como juntem-se novamente as certidões de nascimento das filhas da paciente, uma vez que as peças juntadas não demonstram nitidez e estão incompletas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de abril de 2020 17:34:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator